Tribunal: STF
Processo: RE 1485186
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. ICMS. Creditamento. Condenação da fazenda pública. Honorários de sucumbência. Alegação de correção pelo IPCA-E até o trânsito em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reconheceu a incidência do IPCA-E até o trânsito em julgado.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada.



    4. A pretensão veiculada no recurso extraordinário é contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.